Tribunal: TJES
Processo: 5001590-49.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001590-49.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: MANOEL CARLOS DOS SANTOS ALVES e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Não se vislumbra a existência de vícios a serem supridos por meio de Embargos de Declaração que não se prestam a rever o mérito do que foi decidido. 2 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001590-49.2021.8.08.0047

EMBARGANTE:
DANIEL URBANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

EMBARGADOS:
MANOEL CARLOS DOS SANTOS ALVES E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 8788112) por meio do qual esta egrégia Câmara negou provimento ao recurso de apelação.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

O Embargante alega que o acórdão foi omisso, “
vez que se silenciou a respeito dos argumentos apresentados pelo Embargante, que por sua vez foram suficientes para demonstrar que os honorários de sucumbência são devidos no presente caso e, portanto, devem ser cobrados nos autos de origem
”.

Afirma que “
não foi levado em consideração que o acordo feito entre o Bandes e a parte contrária não impede o prosseguimento da demanda para a cobrança dos honorários de sucumbência
”.

Por fim, faz o prequestionamento do art. 489, §1º e art. 827, ambos do CPC, bem como do artigo 24, § 4º, da Lei 8.906/1994.

Como mencionado, em razão dos limites estabelecidos no art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como a corrigir erro material.

Contudo, eventual inconformismo com a conclusão do julgado e pedido de reanálise do mérito não pode servir de fundamento para Embargos de Declaração.

O acórdão embargado analisou a situação descrita nos autos e os argumentos do Embargante.

Contudo, entendeu que tais argumentos não eram suficientes para justificar a reforma da sentença.

Não há omissão acerca da alegação de que “
não foi levado em consideração que o acordo feito entre o Bandes e a parte contrária não impede o prosseguimento da demanda para a cobrança dos honorários de sucumbência
”, pois o acórdão afirmou expressamente que não há
honorários de sucumbência
a serem cobrados, pois a ação foi extinta por acordo logo após o despacho de recebimento da inicial e fixação de
honorários para o pronto pagamento da dívida
.

Os honorários de sucumbência não se confundem com os honorários fixados no despacho inicial da Ação de Execução para o caso de pronto pagamento da dívida executada.

O acórdão embargado foi expresso acerca dos fundamentos que motivaram a manutenção da sentença, como se vê no trecho abaixo transcrito:

Assim, considerando que os honorários foram fixados para o caso de pronto pagamento da dívida descrita na petição inicial e esta foi objeto de acordo firmado na mesma data, correta a MM Juíza ao entender que o acordo deveria ser homologado e o pedido de prosseguimento da ação quanto aos honorários deveria ser indeferido já que estes, reafirmo, foram fixado para o caso de pronto pagamento da dívida, fato que não existiu em razão do acordo firmado.

Ressalto que o acordo foi firmado em momento anterior à citação, de modo que a parte devedora não tinha conhecimento da ação e não tinha a obrigação de estar acompanhada por advogado.

Não se desconhece que o artigo 24, § 4º, da Lei 8.906/1994 dispõe que "
o acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença
".

Ocorre que,
in casu
, não havia honorários fixados em sentença, apenas honorários provisórios fixados para o caso de pronto pagamento da dívida e, mesmo que se admita a eventual existência de honorários convencionados com o cliente do advogado, estes não podem ser imputados aos Apelados.

Desse modo, de fato, não havia que se falar em prosseguimento da execução quanto aos honorários fixados para o caso de pronto pagamento da dívida.

Assim, não se vislumbra a existência de omissão a ser suprida por meio de Embargos de Declaração, mas inconformismo do Embargante e tentativa de fazer prevalecer o seu entendimento acerca da possibilidade de prosseguimento da ação para cobrança dos honorários fixados para o caso de pronto pagamento da dívida, fato que não ocorreu já que as partes fizeram um acordo antes da citação do Executado.

Neste sentido temos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESES JÁ ENFRENTADAS E AFASTADAS DIRETAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INAPLICABILIDADE MULTA DO §2º DO ART. 1.026, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao cotejar as razões recursais com os termos do acórdão embargado, verifica-se o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pela Câmara julgadora, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios. 2. Conquanto não se tenha averiguado vícios ao acórdão, inaplicável se torna a multa prevista no §2º do art. 1.022, CPC, uma vez não ter sido constatado caráter protelatório aos primeiros embargos de declaração opostos pela parte. 3. Aclaratórios rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000238-33.2022.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado, especialmente diante da inexistência de omissão no julgamento impugnado. II – Embargos de declaração conhecidos e não providos (TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 5010710-54.2022.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 27/11/2023).

Finalmente, “
No que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados
” (STJ, APELAÇÃO CÍVEL 0004055-55.2020.8.08.0014, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 14/06/2024).

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em inconformismo do Embargante com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, nego provimento aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douto relatoria. É como voto.